Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS ELEMENTOS A ESCUDAR A NARRATIVA DOS FATOS DA EXORDIAL. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVADA A ILICITUDE DA COBRANÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada originária, uma vez que reconheceu a existência de relação de consumo, porém não inverteu o ônus probatório, sem se manifestar acerca da hipossuficiência do consumidor, bem como acerca da “indevida cessão de dívida inexistente”.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante.
III. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações do consumidor (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato. Inviável a inversão do ônus probatório, diante de mínimos elementos à comprovação dos fatos alegados, os quais poderiam ser facilmente produzidos (item II da ementa).
IV. Além disso, conforme destacado na sentença confirmada em grau revisional, [...] ante a ausência de prova em sentido contrário, as contas bancárias indicadas (n.o 86976184 e 13194-6) não foram regularmente encerradas e a dívida constituída, objeto de cessão de crédito, foi constituída de forma legítima, justificando as medidas judiciais constritivas [...].
V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.